Tribunal: TJDFT
Processo: 0704659-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação especificada ou da demonstração do desacerto do julgamento autoriza o não conhecimento do recurso por decisão monocrática, conforme estabelece o artigo 932, III, do CPC.
2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.
3. Evidenciado que o Agravo Interno é manifestamente inadmissível, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
4. Agravo Interno não conhecido. Unânime.